Tribunal: STF
Processo: ARE 1555992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa municipal. Segurança bancária. Multa administrativa. Incidência do Tema RG nº 272. ADI nº 3.921/SC. Falta de Prequestionamento. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Reexame de legislação local e de fatos e provas. Inviabilidade. Aplicação dos verbetes nº 279, nº 280, nº 282, nº 283 e 356 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que se negou a admissibilidade de recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual foi mantida a execução de multa por infração à legislação municipal alusiva às medidas de segurança de instituições financeiras e afastado o caráter confiscatório da multa, entendendo-a adequada para desestimular o descumprimento da norma.



    2. O recorrente pleiteou a extinção da execução fiscal, alegando que a Lei nº 5.416, de 2008, do Município de Indaiatuba/SP, usurpa a competência da União, que já legislou sobre a matéria (Lei nº 7.102, de 1983), e que o valor da multa extrapolava a razoabilidade, configurando caráter confiscatório.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: saber (i) se houve prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas pelo recorrente; (ii) se o Município tem competência legislativa para exigir a instalação de equipamentos de segurança em instituições financeiras; e (iii) se a multa administrativa imposta tem caráter confiscatório.



    III. Razões de decidir



    4. Os arts. 21, 22 e 23 da Constituição da República Federativa do Brasil não foram prequestionados no acórdão do agravo de instrumento, e a oposição de embargos de declaração não teve a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema nº 272 do ementário da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 610.221-RG/SC), firmou o entendimento no sentido de que os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 



    6. De acordo com a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.921/SC, a Lei federal nº 7.102, de 1983, não impede que Estados e Municípios complementem as exigências de segurança impostas aos estabelecimentos financeiros, por se tratar de tema afeto à segurança pública, sobre o qual todos os entes federados detêm competência legislativa.



    7. O fundamento do Tribunal de origem de que a proibição de confisco se limita a tributos, não se aplicando a multas administrativas, não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado n° 283 da Súmula do STF. Ademais, para divergir do Tribunal de origem quanto à razoabilidade da multa imposta, seria necessário analisar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação local, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo desprovido.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 21, 22, 23, 24, 30, inc. II, 150, inc. IV; Lei nº 6.830, de 1980, art. 3º; CTN, art. 202; Lei nº 7.102, de 1983; Lei nº 5.416, de 2008 (Município de Indaiatuba).



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0242449-72.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Elliot Akel, j. 05/06/2013; TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0450856-54.2010.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Caetano Lagrasta, j. 14/09/2011; STF, RE nº 610.221-RG/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/10/2010; STF, ADI nº 3.921/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; STF, RE nº 629.905-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021; STF, ARE nº 1.260.220-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020; STF, ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Multa Por Infração à Legislação de Segurança - Exercício de 2.012 - Crédito não tributário - Exceção prévia de executividade acolhida parcialmente para limitar os critérios de atualização do crédito e cálculos de juros à taxa Selic - Alegação de conflito entre a Norma Municipal (Lei 5.416/2008) e a Norma Geral da União (Lei 7.102/83), bem como ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa - Inocorrência - Legislação de Indaiatuba que estipulou obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento de segurança por imagem, interna e externa, nas instituições financeiras e caixas eletrônicos - Competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local - Artigo 30, inciso I da Constituição Federal - Lei que já foi declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada a desestimular o descumprimento da lei municipal - Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 10). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 21, 22, 23, 24 e 30, inc. II, da Constituição da República (CRFB), afirmando que a Lei nº 5.416, de 2008, do Município de Indaiatuba/SP, usurpa a competência da União, que já legislou de forma geral sobre a matéria ao editar a Lei nº 7.102, de 1983. Afirma que as legislações “estão em conflito por tratarem do mesmo conjunto de regramento sobre a mesma situação fática, ou seja, a disciplina de estabelecer obrigações e regramentos para a instalação e funcionamento de sistema de segurança por meio de câmeras e aparelhos de filmagens em instituições financeiras e seus postos de atendimento, sejam internos ou externos”. 



    3.1. Aduz não se tratar de suplementação legislativa nem haver interesse local, pois a questão da “segurança proporcionada por instituições financeiras para os consumidores e demais pessoas no meio da exploração de sua atividade” ultrapassa os limites municipais. Destaca que, em um mesmo período, foi multada em relação a mais de 30 (trinta) caixas eletrônicos e que o valor da multa “extrapola qualquer limite razoável ao demonstrar verdadeiro enriquecimento sem causa em nítido caráter confiscatório”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, reduzir a multa para montante não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (e-doc. 17).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 28), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 34), no qual foram impugnados os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 21, 22 e 23 da CRFB não foram prequestionados no acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento. Ademais, a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente não teve a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Trata-se de execução de Multa Por Infração à Legislação de Segurança, no valor de R$ 298.661,10 (dez./16), em que o Juiz acolheu parcialmente a objeção oposta pela executada para limitar os critérios de atualização crédito e cálculos de juros à taxa Selic. 



    Extrai-se dos autos que a questão acerca da legitimidade da exação foi fundamento de objeções anteriores em que a contribuinte buscou, sem sucesso, extinguir o executivo. A fls. 747/757 a contribuinte alegou prescrição do crédito e nulidade da CDA e, antes de apreciada aquela objeção, opôs outra a fls. 792/818 ao argumento de inaplicabilidade da legislação municipal à atividade por ela desenvolvida porquanto estaria sujeita a norma da União que dispõe sobre o funcionamento de caixas eletrônicos (Lei 7.102/83), bem como caráter confiscatório e duplicidade da multa aplicada e impossibilidade de acréscimo de juros em patamar superior a taxa Selic. 



    Contudo, os argumentos trazidos são insuficientes para afastar a presunção legal de regularidade e legitimidade do ato administrativo, tampouco de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos expressos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.830/80 e do artigo 202, do Código Tributário Nacional.



    Com efeito, O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se pronunciou no sentido de que é constitucional lei municipal que determine a instalação de câmeras de vídeos no entorno de agências bancárias, instituições financeiras e lotéricas: 



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N° 5.341/ 2012, DE CATANDUVA, QUE 'DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOS NO ENTORNO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E LOTÉRICAS’ - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL E DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STF - INICIATIVA PARLAMENTAR - ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE FONTE DE CUSTEIO, JÁ INSERIDA A FISCALIZAÇÃO NA ATIVIDADE ROTINEIRA NO MUNICÍPIO - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO IMPROCEDENTE. (TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0242449-72.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Elliot Akel, j. 05/06/2013, V. U. - grifado). 



    No caso, a obrigação é imposta pela Lei Municipal nº 5.416/2008, que prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento: 



    Art. 1º Ficam as Instituições Financeiras, em sua sede ou caixa de auto-atendimento localizados fora das agências, obrigadas a instalar as suas expensas, sistema de monitoramento por imagem, que capturem a movimentação de toda a área interna, de acesso público e sua área externa, abrangendo toda a sua fachada, bem como, o lado direito e o esquerdo em uma distância mínima de 100 metros para cada lado, e a parte frontal em um raio de 180º (cento e oitenta graus). 



    Parágrafo Único - Em se tratando de imóveis de esquina, ambos os lados deverão atender o disposto no artigo 1º, bem como, havendo estacionamento interno, este deverá ser integralmente monitorado por imagem. 



    Art. 2º O sistema de monitoramento deverá ter recursos de gravação de boa resolução das imagens capturadas, com datas e horários respectivos, que deverá permanecer em arquivo destinado a pesquisa por solicitação das autoridades públicas, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias. (...) 



    Art. 4º O não cumprimento das obrigações previstas nesta lei acarretará ao infrator, as seguintes penalidades: 



    I - pela não implantação ou implantação parcial do sistema: 2.000 (duas mil) UFESP; 



    II - pelo não funcionamento ou funcionamento inadequado do sistema: 2.000 (duas mil) UFESP, por evento; 



    Parágrafo Único - As multas previstas nos incisos I e II deste artigo poderão ser aplicadas de forma cumulativa (grifado). 



    A propósito, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal já reconheceu a constitucionalidade da referida lei municipal: 



    Ação Direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal. Determinação de adequações nas agências bancárias do município. Vício de iniciativa não configurado. Competência do Município para legislar sobre interesse local. Princípios constitucionais não violados. Ação improcedente. (TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade 0450856-54.2010.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Caetano Lagrasta, j. 14/09/2011, V.U. - grifado).



    Logo, não vinga a alegação de inconstitucionalidade da Norma Municipal ou de conflito de competência entre ela e a Norma Geral da União, porquanto o Município pode suplementar a legislação federal e estadual de acordo com o interesse local, inclusive quanto a medidas de segurança e proteção ao consumidor. E, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte em recursos semelhantes envolvendo as mesmas partes:



    (...)



    Também não vinga a alegação de aplicação desarrazoada da multa, já que esta tem natureza sancionatória, cujo valor é compatível com a finalidade de desestimular o descumprimento da norma municipal, bem assim porque a proibição de confisco se limita a tributos (art. 150, inc. IV, da CF), e não a multas administrativas. A propósito, oportuno transcrever parte do acórdão de relatoria do Desembargador FORTES MUNIZ sobre o tema: Cabe ressaltar, ainda, que a vedação do confisco é atinente a tributo, não se aplicando à multa. Além disso, o quantum da multa pode representar um ônus efetivamente pesado, com intuito de desestimular a prática reiterada de condutas que ensejam a sua cobrança, de forma que o montante exigido não se mostra excessivo ou abusivo (grifado). Em:



    (...)



    Daí porque, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 10, p. 3-9; sem os grifos do original).



    7. Não assiste razão ao recorrente.



    8. Inicialmente, tem-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 610.221-RG/SC (Tema RG nº 272), relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, asseverou que “os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários”.



    9. Além disso, a questão alusiva à existência da Lei federal nº 7.102, de 1983, que, conforme o alegado, já teria normatizado a matéria alusiva aos sistemas de segurança das instituições bancárias, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido reiterada a existência de competência suplementar/complementar por parte dos Municípios. Confira-se:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria. 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes. 4. Ação direta julgada improcedente.”



    (ADI nº 3.921/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/11/2020; grifos nossos).



    10. Com base nesses precedentes, ambas as Turmas desta Corte têm firmado jurisprudência no sentido de que a exigência de instalação de equipamentos de segurança por parte de instituições bancárias está inserida na competência legislativa dos Municípios:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO, POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DA APLICAÇÃO DE NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO. ART. 6º DA LEI N. 10.501/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. A Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina foi declarada constitucional pelo Supremo no julgamento da ADI 3.921. 2. O Tribunal que nega aplicação ao art. 6º da Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina destoa do decidido na ADI 3.921, em cujo âmbito foi consignado o entendimento de que, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União quanto os Estados e os Municípios têm competência para disciplinar matéria referente às exigências de segurança no funcionamento das instituições financeiras locais, a despeito da existência de Lei federal n. 7.102/1983, que, ao dispor sobre tema conexo, não impediu que os entes subnacionais suplementassem a legislação nos pontos de interesses que lhes fossem peculiares. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 629.905-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.260.220-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).



    11. Desse modo, apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Colegiado a quo, em relação à possibilidade de o Município de Indaiatuba/SP legislar sobre exigências de segurança para os consumidores no tocante às instituições bancárias, está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo, no ponto, qualquer reparo.



    12. Por fim, relativamente à alegada falta de razoabilidade da multa e ao respectivo caráter confiscatório, verifico que, no ponto, o Tribunal de origem asseverou ser a multa “compatível com a finalidade de desestimular o descumprimento da norma municipal” e acrescentou que “a proibição de confisco se limita a tributos (art. 150, inc. IV, da CF), e não a multas administrativas” (e-doc. 10, p. 8). 



    13. Esse segundo fundamento não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, a atrair a incidência, no ponto, do verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    14. Não bastasse isso, para dissentir do Tribunal de origem quanto à razoabilidade da multa imposta, seria necessário analisar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação local, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    15. Inviável, pelos mesmos motivos, o exame do pedido subsidiário alusivo à redução da multa em execução.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator